Tribunal: TJSP
Processo: 2036272-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva. Pleito objetivando o relaxamento da prisão processual ou a concessão de liberdade provisória ao paciente. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado, visto figurarem dois réus no feito originário, implicando maior complexidade do feito, observando-se que a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva. Pleito objetivando o relaxamento da prisão processual ou a concessão de liberdade provisória ao paciente. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado, visto figurarem dois réus no feito originário, implicando maior complexidade do feito, observando-se que a autoridade impetrada vem adotando as diligências necessárias ao encerramento da instrução. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, remanescem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Paciente que mantinha armazenados 5,6 kg de maconha. A vultosa quantidade de entorpecente apreendido e a existência de indícios de associação para o tráfico denotam, a priori, a gravidade concreta da conduta. Necessária garantia da ordem pública. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2036272-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que são impetrantes ERIKA
KATIA DA SILVA GOMES e MIRIAN VIDAL DA SILVA e Paciente JEFFERSON
SANTOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão do magistrado a quo, por
suas jurídicas razões. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036272-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
abeas Corpus n.o 2036272-61.2020.8.26.0000
Comarca: Jandira
Impetrantes: ERIKA KATIA DA SILVA GOMES e MIRIAN VIDAL DA
SILVA
Paciente: JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA
VOTO No 22.716
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia
preventiva. Pleito objetivando o relaxamento da prisão processual
ou a concessão de liberdade provisória ao paciente. Não
cabimento. Excesso de prazo não configurado, visto figurarem
dois réus no feito originário, implicando maior complexidade do
feito, observando-se que a autoridade impetrada vem adotando as
diligências necessárias ao encerramento da instrução. Trâmite do
feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Ademais, remanescem presentes os requisitos
previstos no art. 312 do CPP. Paciente que mantinha armazenados
5,6 kg de maconha. A vultosa quantidade de entorpecente
apreendido e a existência de indícios de associação para o tráfico
denotam, a priori, a gravidade concreta da conduta. Necessária
garantia da ordem pública. Inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA, contra
ato do MM. Juiz, Dr. André Luiz Tomasi de Queiróz, da 1a Vara do
Foro da Comarca de Jandira, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua prisão
cautelar.
Sustentam as impetrantes, em síntese a
ocorrência de excesso de prazo, por permanecer o paciente, que é
primário, possuidor de bons antecedentes, de residência fixa e
ocupação lícita, preso preventivamente há seis meses, salientando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036272-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
não ser a morosidade imputável à defesa.
Postulam, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja relaxada a
prisão preventiva, ou seja concedida a liberdade provisória ao
paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu
benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 23/28).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fl. 31) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação do writ (fls. 43/46).
Em
20
de
março
p.p., as impetrantes
postularam nova apreciação do pleito liminar, desta feita postulando a
substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas
da prisão, sob o argumento de que a continuidade da segregação
cautelar coloca em risco a saúde do paciente, porquanto as unidades
prisionais não estão aptas a adotar as medidas preventivas necessárias à
prevenção da contaminação pelo coronavírus, sendo aplicável, na
hipótese dos autos, a Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de
medidas de contenção à pandemia da COVID-19.
É o relatório.
Preambularmente, observa-se que o pedido de
reconsideração da decisão de indeferimento da liminar não está em vias
de ser concedido, haja vista não ter restado comprovado, pela
documentação acostada aos autos, estar o paciente inserido em grupos
de risco ou não estar a unidade prisional onde se encontra recolhido
adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação
do coronavírus.
Registre-se, por pertinente, em relação à situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036272-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
excepcional causada pela pandemia da COVID-19, que a orientação
exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação
no 62, de 2020, que trata de medidas de contenção ao referido surto, não
é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e, à luz da
lei adjetiva processual, verificar a inexistência dos requisitos da custódia
preventiva ou, até mesmo, se é hipótese de prisão domiciliar, com
fundamento no artigo 317 do CPP.
No
concernente
ao
mérito,
devidamente
processado o presente remédio constitucional, a ordem deve ser
denegada.
Exsurge dos autos (fls. 7/21) que, em 25 de
setembro de 2019, o paciente foi preso em flagrante, tendo sido
denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da
Lei 11.343/06.
Consta na denúncia (fls. 101/104 dos autos
originários) que, na data dos fatos, por volta de 9h30, na Rua Monte
Castelo, no 100, casa 3, Vila Rolim, em Jandira, policiais civis, em
diligência para apurar denúncia anônima envolvendo tráfico de
entorpecentes, dirigiram-se ao local, onde existem cinco casas
locadas, tendo sido atendidos pela proprietária, Sra. Rosângela S. de
S., que lhes permitiu o ingresso em seu imóvel e indicou qual era a
casa de n.o 3, locada para o ora paciente, franqueando-lhes
novamente a entrada, desta feita no domicílio de Jefferson.
No local, os agentes encontraram uma bolsa
contendo 2.420 invólucros plásticos, com peso líquido de 5,6
quilogramas de maconha, consoante o laudo de constatação às fls.
38/41. Também foram encontrados documentos pessoais do paciente,
inclusive um indicando que trabalhava nas Lojas Americanas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036272-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Os milicianos se dirigiram ao local de trabalho
do paciente e indagaram a ele sobre as drogas apreendidas, tendo o
investigado admitido estar guardando os entorpecentes, em sua
residência, a pedido de Isaías, vulgo “Macaco”.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao
paciente e a Isaias, que foram conduzidos à presença da autoridade
policial.
Em audiência de custódia, realizada em 26 de
setembro de 2019 (fl. 78), o magistrado a quo converteu a prisão em
flagrante de ambos em preventiva (fls. 62/66), para a garantia da
ordem pública e com vistas a assegurar a aplicação da lei penal,
ressaltando a enorme quantidade de entorpecente apreendido, a
denotar que o paciente e Isaías integram associação criminosa
voltada à prática da traficância.
Após apresentar a resposta à acusação (fls.
107/108), a defesa postulou, em 23 de outubro p.p., a revogação da
prisão cautelar (fls. 122/124), pleito indeferido pela autoridade
impetrada (fls. 130/131), por inexistirem fatos novos aptos a ensejar a
alteração da decisão que a decretou, remanescendo presentes os
seus fundamentos.
Irresignadas, as ora impetrantes ajuizaram, em
1o de novembro p.p., o Habeas Corpus 2246740-37.2019 (fls.
139/149), tendo a ordem sido denegada por esta C. Câmara,
porquanto presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
(fls. 150/155).
Na sequência, em 11 de janeiro p.p., a defesa
postulou o relaxamento da prisão preventiva do paciente (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036272-61.2020.8.26.0000 -Voto no
6
162/166), sob o argumento de excesso de prazo em sua duração,
pedido rechaçado pela autoridade impetrada, no dia 29 daquele mês,
que assinalou a necessidade de citação e manifestação do corréu e
pontuou, ainda, o fato de permanecerem hígidos os motivos
ensejadores da prisão cautelar (fls. 7/8 do presente feito).
Consoante as informações prestadas pelo
Juízo de origem, os autos se encontram aguardando a notificação
pessoal do corréu Isaías.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
constata-se não ter restado configurado o apontado excesso de prazo
na duração da prisão cautelar (seis meses decorridos desde sua
decretação), uma vez que figuram dois réus no feito originário,
implicando maior complexidade do feito e, ademais, a autoridade
impetrada vem adotando, em tempo razoável, as diligências
necessárias ao encerramento da instrução, observando-se, inclusive,
ter sido reiterada a determinação para que seja efetivada, com
urgência, a notificação do corréu Isaías dos Santos Junior, fato que
denota a regularidade no trâmite processual.
Há que se pontuar que a apreciação da
ocorrência de prolongamento excessivo da custódia cautelar exige a
utilização dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não
sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos. Sobre o tema, já
nos manifestamos:
Duração da prisão preventiva e princípio da
razoabilidade: inexiste um prazo determinado,
como ocorre com a prisão temporária, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036272-61.2020.8.26.0000 -Voto no
7
duração dessa modalidade de prisão cautelar.
A regra é perdurar até quando seja necessária,
durante o curso do processo, não podendo, é
lógico, ultrapassar eventual decisão absolutória
– que faz cessar os motivos determinantes de
sua decretação – bem como o trânsito em
julgado de decisão condenatória, pois, a partir
desse ponto, está-se diante de prisão-pena. A
prisão preventiva tem a finalidade de assegurar
o bom andamento da instrução criminal, não
podendo esta prolongar-se indefinidamente,
por culpa do juiz ou por provocação do órgão
acusatório. Se assim acontecer, configura
constrangimento ilegal. 1
Acresça-se, por pertinente, remanescerem
presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva,
previstos no artigo 312 do CPP, porquanto, não obstante a
primariedade do paciente, apurada em consulta ao sistema
informatizado deste E. Tribunal (INTINFO) e à certidão de distribuição
de feitos criminais (fls. 55/56), não pode ser ignorada a vultosa
quantidade de entorpecente apreendido na ocorrência (2.420
invólucros plásticos contendo 5,6 kg de de maconha), e o fato de
Jefferson ter sido denunciado também pelo delito de associação para
o tráfico. Esses elementos indicam a periculosidade por ele
apresentada, afigurando-se necessária e adequada a manutenção de
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 697.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036272-61.2020.8.26.0000 -Voto no
8
sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, sendo
insuficiente, in casu, a substituição por medidas cautelares diversas.
Por todo o explanado, não configurado o
aventado excesso de prazo, presentes os requisitos autorizadores da
custódia preventiva, e sendo inviável a substituição por medidas
cautelares diversas, mostra-se de rigor a manutenção da prisão
processual.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus, mantendo-se, in totum, a decisão
do magistrado a quo, por suas jurídicas razões.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator